Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar manejado com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII, da CRFB, c/c art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos e art. 647 e seguintes do CPP, em benefício de JOSÉ MARQUES DA SILVA, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal nos autos no. 1003426-64.2021.8.11.0008, oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Consoante ressai das peças informativas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, junto a outro corréu, em 06.10.2021, oportunidade em que determinado o decreto de prisão cautelar cumprida em 22.01.2022, por suposta incursão no delito capitulado no art. 217-A do Código Penal, em face das vítimas N. A. R. L. (17 anos) e Y. A. R. L (14 anos).
Aduz que em 22.12.2.021 – no sistema de plantão judiciário de final de ano, o paciente que é pessoa idosa com 74 (setenta e quatro) anos de idade, ainda em liberdade, manejou pedido de substituição do mandado de prisão preventiva por domiciliar, comprovando ser portador de doença grave em estado de extrema debilidade sob o risco de óbito ponderando não poder oferecer o tratamento de saúde adequado para segregados na sua condição, por isso, invocou a aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Sustenta as teses de: 1) negativa de autoria delitiva, 2) enfraquecimento dos indícios de autoria e materialidade do crime, como fator que afasta o periculun libertatis do paciente, máxime ante a ausência de constatação de conjunção carnal em ambas as supostas vítimas, 3) prisão domiciliar ante a idade do beneficiário [74 anos], bem como, da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, considerando o teor de sua patologia [hipertensão arterial e doença cardiovascular], 4) Pertencer ao chamado grupo de vulneráveis do sars-cov-2 e 5) excesso injustificado do prazo no exame dos pedidos submetidos a apreciação da autoridade coatora, assim como, na prisão cautelar do paciente,
Argumenta que muito embora, o pedido de urgência devidamente protocolado no plantão judiciário de final de ano, não houve apreciação da autoridade judiciária competente ou qualquer movimentação processual, ficando os autos estagnados sem qualquer movimentação até 24/01/2022 (aproximados 01 mês) quando já havia retornado o expediente forense, isto porque houve a comunicação da prisão do paciente.
Em síntese, sobreleva que a Defesa renovou a apreciação do pedido, formulando pleito de substituição da prisão pela domiciliar e a ante a inércia da Autoridade Coatora, o constrangimento ilegal é inegável, porquanto vem se consolidando no tempo, ao ponto Juiz demora injustificadamente a decidir a celeuma e o Promotor de Justiça em exarar seu parecer.
Ressalta que: “(...) a defesa vem requerendo desde o ano de 2021a prisão domiciliar, antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão preventiva, pedidos manejados em pleno plantão judiciário.”(Sic.)
Informa, que: “(...) em 13/09/2021 o indiciado foi diagnosticado com graves problemas cardiológicos, conforme se infere do LAUDO MÉDICO DE ELETROCARDIOGRAMA subscrito pela médica especialista em cardiologia”. (Sic.)
Registra também, que: “(...) o paciente é portador de hipertensão arterial grave (GRAU 3), encontrando-se em estado de extrema debilidade, necessitando de tratamento médico com especialista em local de saúde especializado, por apresentar risco de acidente vascular encefálico (derrame) e doenças cardiovasculares (Infarto).”(Sic.)
Destaca ainda, que: “(...)o atendimento prescrito ao paciente é de atenção secundária que são os serviços especializados encontrados em ambulatórios e hospitais, os quais não podem ser prestados na unidade prisional, conforme informou o próprio SAAP/SESP.”(Sic.)
Consigna, por derradeiro, que o delegado de polícia induziu o juízo a erro, pois: “a autoridade policial desviou/afastou dos autos as declarações das vítimas que alforriavam o paciente”, de modo que a conduta do aludido servidor público questionada violou frontalmente a Lei Federal n° 13.869, de 5 de setembro de 2019, que disciplinam os crimes de abuso de autoridade.
Requer a concessão da ordem em caráter liminar, inclusive, a fim de que seja determinado a autoridade coatora examine a decisão quanto ao pedido de prisão domiciliar acostado aos autos originário no prazo máximo de 48 horas ou, alternativamente, a concessão liminar da ordem pretendida ou de ofício para conceder excepcionalmente a prisão domiciliar ao paciente até julgamento do mérito da presente impetração. Juntou documentos (Id. 117102958 a 117102966)
D E C I D O.
Como visto, trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em benefício de JOSÉ MARQUES DA SILVA, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível no teor da impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Acerca da tese da negativa de autoria, sublinhe-se que o habeas corpus é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.
Assim o entendimento do C. STJ:
"[...]A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)
"[...]O exame da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delitiva demandaria ampla dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas corpus" (HC n. 458.832/SP, Rel. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, DJe 12/9/2018).
Para a adequada análise da carência dos indícios de autoria e materialidade do crime, como fator que afasta o periculum libertatis do paciente máxime pela ausência de constatação de conjunção carnal em ambas as supostas vítimas, transcrevo a decisão: (Id.117102961-fls.10/16)
“[...]Vistos;
1. Trata-se de Representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil de Nova Olímpia/MT, Dr. Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira, em desfavor de ANTÔNIO MOREIRA JARDIM e JOSÉ MARQUES DA SILVA, suspeitos da prática do crime de estupro de vulnerável qualificado, em face das vítimas Nathalya Alves Rodrigues Leite e Yasmim Alves Rodrigues Leite.
2. Relata a Autoridade Policial que chegou ao seu conhecimento, mediante cognição mediata, o Boletim de Ocorrência 2021.232855, narrando a prática de estupro qualificado. Desta feita, foi instaurado o Inquérito Policial no. 314/2021 para apurar a suposta prática do delito, perpetrado, em tese, pelos suspeitos Antônio Moreira Jardim e José Marques Da Silva, contra as vítimas Nathalya Alves Rodrigues Leite e Yasmim Alves Rodrigues Leite. Narra que, segundo consta no referido B.O., bem como no termo de declaração de testemunhas e termo de declarações das vítimas, ambas eram constantemente violentadas sexualmente pelos suspeitos. Relata que, após o conhecimento da notitia criminis, esta Autoridade Policial encaminhou as vítimas, juntamente com sua responsável legal, para atendimento e acompanhamento psicológico.
3. Aduz ainda que, segundo apurado, a vítima Yasmin, de apenas 14 anos de idade, relatou que por diversas vezes foi violentada pelos suspeitos Antônio e José. Afirmando que todas as vezes que ia até a casa de sua avó, os suspeitos a perseguia e mediante força física e ameaça, cometia os mais diversos abusos, afirmando, ainda, que a mesma não contou os fatos à família por medos de represálias, tendo em vista que ambos a ameaçava, dizendo que se contasse a alguém, eles matariam sua família. Por sua vez, a menor Nathalya Alves Rodrigues Leite, de 17 anos de idade, afirmou que foi abusada pelo suspeito Antônio Moreira Jardim.
4. Por fim, diante do cenário e gravidade da conduta e objetivando garantir a ordem pública e possibilitar a colheita de elementos informativos visando robustecer a investigação criminal, e por entender presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva dos investigados, fundamentando seu pedido com base no art. 312 e 313, I, do CPP, pela prática do crime de Estupro de Vulnerável, previsto no art. 213, § 1o, do Código Penal. (Id. 66134961).
5. Instado a manifestar, o Ministério Público manifestou-se favorável à representação pela decretação da prisão preventiva de Antônio Moreira Jardim e José Marques Da Silva, posto estarem presentes os pressupostos e os fundamentos autorizadores de sua decretação - fumus commissi delicti e o periculum libertatis – previsto nos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. (Id. 66783809). 6. Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Fundamento e decido.
7. Em análise acurada da representação e dos elementos que a instruem, é de se observar, neste momento de cognição sumária, que há fortes indícios de que os representados praticaram o delito de estupro de vulnerável qualificado, tipificado no art. 213, § 1o, do Código Penal, posto que, conforme apontado às peças que acompanham o presente petitório, em especial, o incluso Termo de Declaração das vítimas (Id. 66134963 e Id. 66134964), resta evidenciado nos autos a materialidade e autoria imputada ao representado.
8. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.
9. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que a decretação da prisão preventiva se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.
10. Ademais, impende destacar que os depoimentos das vítimas são claros em relatar a forma em que ocorriam os abusos pelo representado, uma vez que os investigados em oportunidades diferentes, forçavam as infantes a manterem relação sexual, como penetração vaginal, e outros atos libidinosos, contra a vontade destas.
11. Neste sentido, registre-se que a vítima Yasmim Alves Rodrigues Leite, declarou em seu depoimento perante a autoridade policial, que por diversas vezes foi violentada pelos suspeitos Antônio e José. Afirmando que toda as vezes que ia até a casa de sua avó, os suspeitos a perseguia e mediante força física e ameaça, cometia os mais diversos abusos. Relata ainda, que os abusos ocorreram por diversas vezes, ressaltando que já foi violentada ao mesmo tempo pelos acusados, e que o ultimo abuso teria ocorrido no mês de setembro de 2021. Vejamos:
Depoimento da vítima Yasmim Alves Rodrigues Leite: QUE a declarante afirma que Antonio Moreira Jardim, tem o apelido de Deluti; QUE a declarante afirma que está muito envergonhada com a situação que está passando; QUE no dia em que prestou declarações nesta delegacia informou que não havia tido conjunção carnal, pois, ficou com vergonha de dizer ao lado da sua mãe que estava sendo violentada por Antônio, José e Paulo; QUE a declarante afirma que o primeiro a te violentar foi Antônio; QUE há muito tempo está sendo vítima de violência sexual, por conta de Antonio e José; QUE quando seu irmão Maicon ia com a declarante até sua avó, Antonio pediu para ele ir comprar bolacha e aproveitava para abusar da declarante; QUE a declarante afirma que sempre que ia na casa da sua avó, José e Antônio seguiam a declarante e abusava da declarante; QUE a declarante afirma que que já foi violentada por José e Antônio ao mesmo tempo, por diversas vezes, afirmando que enquanto José lhe beijava, Antônio colocava o pinto em sua vagina e depois trocava, onde José colocava o pênis e Antonio lhe beijava; QUE a declarante afirma que no início do mês de setembro desse ano de 2021, foi a última vez que foi abusada por José e Antônio; QUE sua avó já escutou a declarante pedindo socorro e quando foi ver o que estava acontecendo, José e Antônio saíram correndo; QUE nunca contou para sua vó e para ninguém da sua família, por medo das ameaças; QUE a declarante afirma que já foi abusada por José e Antônio até embaixo do pé de jabuticaba da casa da sua avó; QUE a declarante afirma que quando sua mãe saía para trabalhar José e Antônio, aproveitava que a declarante ficava sozinha, indo em sua casa e abusava dela; QUE a declarante afirma que ficava "muito assada" e sua mãe pensava que seria por conta da bicicleta e nunca teve coragem de dizer que estava sendo violentada por José e Antonio; QUE José e Antonio sempre lhe ameaçava dizendo que se contasse para alguém eles matariam sua família; QUE a declarante afirma que Paulo era amigo do seu pai e por diversas vezes tentou lhe agarrar a declarante, passar a mão em sua bunda, porém, a declarante sempre empurrava ele; QUE não sabe informar qual foi a última vez que Paulo tentou "passar a mão na sua bunda"; QUE Paulo não praticou sexo com a declarante, mas sempre falava para a declarante fazer sexo com ele Nada mais disse. (Id. 66134964 - Pág. 17/18);
12. A vítima Nathalya Alves Rodrigues Leite, por sua vez, declarou em seu depoimento perante a autoridade policial, que foi abusada pelo suspeito Antônio Moreira Jardim, o qual continua suas investidas em face da vítima, e que a última tentativa de Antônio lhe agarrar foi há praticamente um mês, onde o mesmo ficava lhe agarrando e colocando o dedo em sua vagina. Vejamos:
Depoimento da vítima Nathalya Alves Rodrigues Leite: QUE a declarante afirma que o Senhor Deluti, tratase de Antônio Moreira Jardim; QUE a declarante afirma que no dia em que prestou declarações nesta unidade policial, informou que Antônio não havia lhe abusado, porém, afirma que estava com muita vergonha de tudo que estava acontecendo; QUE ficou com vergonha de dizer próximo da sua mãe, tento em vista que a mesma estava do seu lado no momento das declarações; QUE afirma que há aproximadamente dois anos, estava na casa da sua avó e no momento em que ela foi tomar banho, Antônio levou a declarante atrás da casa e Antônio levantou seu vestido, tirou sua calcinha e ele desceu a calça e houve penetração; QUE no momento do ato sexual a declarante tentou gritar, porém, Antônio tampou sua boca e lhe ameaçou dizendo que se gritasse ele mataria a declarante e toda sua família; QUE a declarante afirma que quando Antonio escutou sua avó saindo do banheiro, ele foi embora; QUE após esse fato, não houve mais penetração, porém, Antônio com muita frequência ficava tentando agarrar a declarante a força e tentava lhe beijar, porém, saia correndo e não deixava que ele lhe abusasse; QUE a última tentativa de Antônio lhe agarrar foi há praticamente um mês, onde o mesmo ficava lhe agarrando e colocando o dedo em sua vagina; QUE José nunca lhe abusou, mas afirma que o mesmo ficava tentando lhe abraçar e pegar na sua mão, porém, a declarante nunca deixou e sempre se afastou do mesmo; QUE Paulo era amigo do seu pai e também ficava lhe dizendo "quero fazer sexo com você", porém, a declarante nunca deixou e quando ele chegava na sua casa ou na casa da sua avó, se trancava e somente saia do quarto, quando ele ia embora; QUE a declarante se lembra que há aproximadamente um mês Paulo estava na casa da sua avó e ele ficou mostrando o pênis para a declarante e disse que queria fazer sexo com ela e a declarante entrou na casa e não saiu mais, saindo apenas quando Paulo foi embora; QUE a única pessoa que fez sexo com a declarante foi Antônio; QUE a declarante nunca namorou ou se relacionou com alguém; Nada mais disse. (Id. 62351698 - Pág. 38/39);
13. Ademais, o laudo pericial de constatação de violência sexual de fls. 26/30 e 31/35, realizados nas vítimas Nathalya Alves Rodrigues Leite e Yasmin Alves Rodrigues Leite respectivamente, concluíram que as vítimas “apresenta vestígios de conjunção carnal antiga, porém lhes faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos”.
14. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 15. Com advento da Lei no 12.403/11, a prisão preventiva tornou-se modalidade de segregação provisória, decretada judicialmente, com o objetivo de tutela da sociedade. Sua natureza cautelar advém da análise sistemática do Código de Processo penal, pois o mesmo elenca as nove medidas cautelares alternativas e também incorpora ao Capitulo V do Título IX, que trata das outras medidas cautelares, ressaltando-se que os Capítulos III e IV versam respectivamente, sobre a prisão preventiva e a prisão domiciliar como forma de cumprimento de prisão preventiva.
16. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.
17. No caso dos autos, neste momento, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quanto ao investigado, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei pena, uma vez que os representados foram apontados como executores do delito tipificado no a art. 213, § 1o, do Código Penal, reiteradas vezes.
18. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.
19. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelos acusados. Vejamos:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (CONSUMADOS E TENTADOS), EXTORSÃO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. TESE DE LETARGIA PROCESSUAL. ACUSADO NÃO SEGREGADO. APRECIAÇÃO DA TEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO APRESENTADO PERANTE O COLEGIADO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, o modus operandi delitivo e a periculosidade do agente, cifrados em intrépida e audaz ação criminosa, dispondo de uma perniciosa influência intimidatória, demonstrando-se, assim, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. Não estando o acusado segregado, eis que ausente do distrito da culpa, é inviável a apreciação da tese do excesso de prazo para quem nem preso está, acrescentando-se que a temática sequer fora apresentada perante o Colegiado de origem. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento. (STJ - RHC: 58275 SP 2015/0083277- 1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2015). (Sublhamos)
20. No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal do Rio Grane do Sul nos autos do habeas corpus no 70064319163, in verbis:
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO TENTADO, RESISTÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria delitiva, acham-se presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, como forma de garantir a ordem pública, na medida em que os crimes em exame são graves, indicando que o paciente integrou organização criminosa armada, sendo que o delito de roubo à agência bancária do Banrisul ocorrido em 01/12/2014 foi cometido em concurso de pessoas, com emprego de armas e disparos de arma de fogo contra os policiais e uma refém, que restou ferida. Eventuais condições favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, trabalho lícito, etc., não são, por si só, aptas a autorizar concessão da liberdade provisória, se presentes nos autos elementos outros que justifiquem e recomendem a manutenção da constrição cautelar. Precedentes do STJ. Tese defensiva de desclassificação para o crime de furto que desafia debate de mérito da ação penal, não comportando análise na estreita via do habeas corpus. Verificado que o processo tramita regularmente, já tendo sido aprazada audiência de instrução e julgamento, não resta caracterizada eventual ilegalidade a justificar a revogação da constrição cautelar. HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas... Corpus No 70064319163, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em 27/05/2015). (TJ-RS - HC: 70064319163 RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 27/05/2015, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/06/2015).
21. E aind
“HABEAS CORPUS" - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - CONTINUIDADE DELITIVA – ""MODUS OPERANDI'"" - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA. - A real periculosidade do réu, advinda da forma como o crime foi praticado, reiterada pratica de estupro contra menor de quatorze anos de idade, recomenda a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. A prisão cautelar, justificada no resguardo da ordem pública, visa prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indivíduo que diante do ""modus operandi"" demonstra ser dotado de alta periculosidade. Eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia cautelar, quando a prisão preventiva é decretada com observância do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.” (TJMG – Comarca de Três Pontas; Relator: Des.(a) DUARTE DE PAULA ; Data do Julgamento: 16/09/2010 - Data da Publicação: 27/09/2010). (Grifei).
22. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva:
“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).
23. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5o, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula no 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 24. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:
“No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC no 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).
25. Dessa forma, observa-se que no caso em tela, há a presença de dois requisitos para a decretação da prisão preventiva do denunciado, quais sejam, o fumus comissi delicti, que consiste nos fortes indícios de autoria e prova de materialidade, bem como o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, assim como para a conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.
26. Diante da fundamentação exposta, defiro a representação formulada pela autoridade policial (Id. n° 66134961), em perfeita consonância com o pleito Ministerial (Id. 66783809), posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ANTÔNIO MOREIRA JARDIM e JOSÉ MARQUES DA SILVA, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, para a garantia da ordem pública, e para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.
27. Em consequência, expeça-se mandado de prisão em desfavor do(s) representado(s), encaminhando-o às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento. 28. Determino ainda o registro do respectivo mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal. 29. Cientifique-se o Ministério Público. 30. Expeça-se o necessário.[...]”
Em análise, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
Assinalo que, para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada ou teratológica, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a probabilidade de existência da empreitada criminosa, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
A materialidade repousa no boletim de ocorrência no.2021.232855, Oficio no.0092/CTD/2021 de 15/09/2021 do Conselho Tutelar de Denise/MT (Id. 117102966-fls.08/09)
A autoria ressoa das declarações das vítimas prestadas em sede extrajudicial que transcrevo: [termo de declaração no 2021.8.139051– ref. Depoimento da menor N.A.R.L.] (Id. 117102962-fls.48/49)
“[...]DECLAROU: QUE a declarante afirma que o Senhor Deluti, trata-se de Antônio Moreira Jardim; QUE a declarante afirma que no dia em que prestou declarações nesta unidade policial, informou que Antônio não havia lhe abusado, porém, afirma que estava com muita vergonha de tudo que estava acontecendo; QUE ficou com vergonha de dizer próximo da sua mãe, tento em vista que a mesma estava do seu lado no momento das declarações; QUE afirma que há aproximadamente dois anos, estava na casa da sua avó e no momento em que ela foi tomar banho, Antônio levou a declarante atrás da casa e Antônio levantou seu vestido, tirou sua calcinha e ele desceu a calça e houve penetração; QUE no momento do ato sexual a declarante tentou gritar, porém, Antônio tampou sua boca e lhe ameaçou dizendo que se gritasse ele mataria a declarante e toda sua família; QUE a declarante afirma que quando Antonio escutou sua avó saindo do banheiro, ele foi embora; QUE após esse fato, não houve mais penetração, porém, Antônio com muita frequência ficava tentando agarrar a declarante a força e tentava lhe beijar, porém, saia correndo e não deixava que ele lhe abusasse; QUE a última tentativa de Antônio lhe agarrar foi há praticamente um mês, onde o mesmo ficava lhe agarrando e colocando o dedo em sua vagina; QUE José nunca lhe abusou, mas afirma que o mesmo ficava tentando lhe abraçar e pegar na sua mão, porém, a declarante nunca deixou e sempre se afastou do mesmo; QUE Paulo era amigo do seu pai e também ficava lhe dizendo "quero fazer sexo com você", porém, a declarante nunca deixou e quando ele chegava na sua casa ou na casa da sua avó, se trancava e somente saia do quarto, quando ele ia embora; QUE a declarante se lembra que há aproximadamente um mês Paulo estava na casa da sua avó e ele ficou mostrando o pênis para a declarante e disse que queria fazer sexo com ela e a declarante entrou na casa e não saiu mais, saindo apenas quando Paulo foi embora; QUE a única pessoa que fez sexo com a declarante foi Antônio; QUE a declarante nunca namorou ou se relacionou com alguém; Nada mais disse.[...]”(Negritou-se)
Consta do laudo pericial n.o 600.1.02.2021.024363-01 que a vítima N. A. R. L. apresenta retardo mental leve.
Ademais, muito embora a defesa alegue que o paciente em tese não tenha realizado qualquer conduta, diferentes são os relatos da menor Y.A.R.L, consoante o termo de declaração No 2021.8.139103
“[...]DECLAROU: QUE a declarante afirma que Antonio Moreira Jardim, tem o apelido de Deluti; QUE a declarante afirma que está muito envergonhada com a situação que está passando; QUE no dia em que prestou declarações nesta delegacia informou que não havia tido conjunção carnal, pois, ficou com vergonha de dizer ao lado da sua mãe que estava sendo violentada por Antônio, José e Paulo; QUE a declarante afirma que o primeiro a te violentar foi Antônio; QUE há muito tempo está sendo vítima de violência sexual, por conta de Antonio e José; QUE quando seu irmão Maicon ia com a declarante até sua avó, Antonio pediu para ele ir comprar bolacha e aproveitava para abusar da declarante; QUE a declarante afirma que sempre que ia na casa da sua avó, José e Antônio seguiam a declarante e abusava da declarante; QUE a declarante afirma que que já foi violentada por José e Antônio ao mesmo tempo, por diversas vezes, afirmando que enquanto José lhe beijava, Antônio colocava o pinto em sua vagina e depois trocava, onde José colocava o pênis e Antonio lhe beijava; QUE a declarante afirma que no início do mês de setembro desse ano de 2021, foi a última vez que foi abusada por José e Antônio; QUE sua avó já escutou a declarante pedindo socorro e quando foi ver o que estava acontecendo, José e Antônio saíram correndo; QUE nunca contou para sua vó e para ninguém da sua família, por medo das ameaças; QUE a declarante afirma que já foi abusada por José e Antônio até embaixo do pé de jabuticaba da casa da sua avó; QUE a declarante afirma que quando sua mãe saía para trabalhar José e Antônio, aproveitava que a declarante ficava sozinha, indo em sua casa e abusava dela; QUE a declarante afirma que ficava "muito assada" e sua mãe pensava que seria por conta da bicicleta e nunca teve coragem de dizer que estava sendo violentada por José e Antonio; QUE José e Antonio sempre lhe ameaçava dizendo que se contasse para alguém eles matariam sua família; QUE a declarante afirma que Paulo era amigo do seu pai e por diversas vezes tentou lhe agarrar a declarante, passar a mão em sua bunda, porém, a declarante sempre empurrava ele; QUE não sabe informar qual foi a última vez que Paulo tentou "passar a mão na sua bunda"; QUE Paulo não praticou sexo com a declarante, mas sempre falava para a declarante fazer sexo com ele Nada mais disse.[...]”
O paciente em sede extrajudicial, acompanhado por advogada, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
Contudo, como visto, os indícios de autoria ressoam em tese, do arcabouço probatório constante dos autos e das declarações das vítimas. Convém ressaltar, que os crimes de natureza sexual costumam ser cometidos, na maioria das vezes, na clandestinidade, não contando com testemunhas e sendo de suma importância a palavra das vítimas, principalmente, quando seu depoimento se mostra coerente com outros elementos comprobatórios, como no caso vertente.
Avançando no tema, consoante o pedido de prisão domiciliar frente a idade do beneficiário [74 anos], bem como, do argumento de que resta impossibilitado de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, considerando o teor de sua patologia [hipertensão arterial e doença cardiovascular]. Assim dispõe o art.318 do CPP:
“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
[....]
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
[...].”
Dispõe ainda o código, que para tal substituição, exigir-se-á prova idônea, in verbis:
“Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.[...]”
Com efeito, muito embora o impetrante tenha anexado ao presente writ exames médicos laboratoriais relativos a condição do paciente [pressão arterial, arritmia cardíaca e doença de pieroni em seu órgão genital], não evidencio qualquer laudo médico especifico que ateste estar o beneficiário condição extrema de debilidade por motivo de doença grave.
Assim, portanto é o entendimento jurisprudencial do C. STJ:
“[...]Para ocorrer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é necessária a demonstração da extrema debilidade do réu, bem como da impossibilidade de ser submetido a tratamento adequado dentro do estabelecimento PRISIONAL.” (STJ, RHC no 54613/SP)
No mesmo sentido, é o Eg. TJMT:
"(...) Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao agente com mais de oitenta anos de idade, e ao extremamente debilitado por motivo de doença grave, quando for atestada por meio de laudo médico, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (...)." - (HC 162843/2016, Des. Orlando De Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016).
A propósito o aresto de minha relatoria:
“[...]não comprovada a extrema debilidade do paciente, ocasionada por doença grave que alega sofrer, e não evidenciado que deixará de receber o tratamento indicado para sua enfermidade, mesmo detido em estabelecimento prisional, não há que se cogitar da concessão do benefício requerido [...]” (N.U 1000200-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020).
Acerca da alegação de que o beneficiário pertence ao chamado grupo de vulneráveis do sars-cov-2, ressalto que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto à prisão durante o período de pandemia se não há informações de que o local onde o paciente está segregado apresenta casos confirmados de contaminação pelo Covid-19, nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional em que encontra não tenha condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença, de modo que, em caráter liminar a medida não comporta deferimento.
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
Quanto ao alegado excesso injustificado do prazo no exame dos pedidos submetidos a apreciação do Juízo o argumento não subsiste diante do reexame da prisão do beneficiário a teor do art.316 do CPP, oportunidade em que a prisão cautelar do paciente foi mantida.
Transcrevo assim, as informações prestadas pela Autoridade Coatora. (Id. 118372975)
“[...]Tenho a honra de me dirigir à elevada presença de Vossa Excelência, nos autos do Habeas Corpus no 1001673-62.2022.8.11.0000 (Processo Referência Ação Penal n.° 1003426-64.2021.8.11.0008) – Classe CNJ 307 Barra do Bugres/MT, em que é impetrante o Douto Advogado de Defesa Dr. Givanildo Gomes, tendo como paciente Jose Marques da Silva, apontando como autoridade coatora este Juízo de Barra do Bugres/MT para prestar as seguintes informações.
Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal pela autoridade inquinada de coatora, uma vez que esta Autoridade decretou a prisão preventiva do acusado. Ademais, a Defesa do paciente sustenta a ocorrência de excesso de prazo para análise do pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
Preliminarmente, cumpre registrar que, compulsando os autos, vislumbra-se que o impetrante não aguardou decisão judicial do Juiz natural da causa, em evidente SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
“ANÁLISE PREJUDICADA. RISCO DE INCORRER EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Se a pretensão do recorrente ainda não foi examinada pelo Juiz de piso, é de rigor o reconhecimento da incompetência desta Corte para a sua apreciação, sob pena de indevida supressão de instância, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. (AgRg no HC 0007438-94.2016.827.0000, Rel. Des. LUIZ GADOTTI, 2a Câmara Criminal, julgado em 21/06/2016).” (Grifo nosso) No mesmo sentido: “Não se pode transferir à Corte Revisora a competência para analisar questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, ora Impetrado, relativizando o princípio da supressão de instância” (MS 1001214-65.2019, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 7.5.2019). (Grifo nosso)
Pois bem, passo a prestar as informações solicitadas no presente writ.
Inicialmente, quanto à alegação de excesso de prazo para análise do pleito defensivo, verifica-se que a demora para análise do referido pedido foi motivada pela própria Defesa, tendo em vista que o pedido de substituição da prisão preventiva fora realizado durante o plantão judiciário no período de recesso forense, na data de 22 de dezembro de 2021, todavia, não sendo direcionado/formulado perante o Juízo plantonista, uma vez que o referido pedido fora protocolado diretamente nos autos da Ação Penal no 1003426-64.2021.8.11.0008, impossibilitando que tal pleito fosse analisado durante o plantão judiciário no período de recesso forense 2021/2022.
Impende destacar, ainda, que fora decretada a prisão preventiva do ora paciente em 06 de outubro de 2021, contudo, o mandado de prisão somente veio a ser cumprido em 22 de janeiro de 2022, não havendo qualquer prejuízo ao acusado, visto que a Defesa formulou pedido de substituição da prisão preventiva antes mesmo que o réu fosse preso, o qual fora analisado no momento em que este Juízo teve ciência a respeito do pleito defensivo.
Em análise a decisão ora combatida, verifica-se que nela estão expostos os fundamentos e pressupostos pelos quais o juízo decisor entendeu que a decretação da prisão preventiva corresponde à natureza da infração penal, uma vez que o indiciado teria, em tese, praticado os crimes previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal.
Transcrevo in totum o decisum ora mencionado:
(...)
A outro tanto, verifica-se que fora recebida a denúncia oferecida em desfavor do paciente em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 213 e 217-A, do Código Penal, ocasião em que fora indeferido o pedido formulado pela Defesa, visto que não houve mudanças fáticas ou jurídicas aptas a justificar a modificação do entendimento deste juízo, estando presentes os fundamentos que autorizam a medida (art. 312 do CPP), nos termos da decisão abaixo transcrita:
(Ação Penal no 1003426-64.2021.8.11.0008):
“Vistos... 1. Presentes os indícios de autoria e de materialidade, recebo a denúncia em todos os seus termos e para todos os efeitos legais contra JOSÉ MARQUES DA SILVA, qualificado(s) nos autos, pela prática, em tese, dos crimes capitulados no artigo 213 e artigo 217-A, ambos do Código Penal. 2. Cite-se o(s) denunciado(s) para que ofereça(m) resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do CPP). 3. Diante do teor do Provimento n.o 30/2008 – CGJ, determino que o oficial de justiça indague ao denunciado se pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se necessário constar na certidão esta informação.4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído ou havendo a informação acima citada no sentido de que o denunciado não tenha condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, desde já, nomeio o d. Defensor Público atuante nesta Comarca, e, não havendo defensor, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que terá outros 10 (dez) dias para tal mister. Com a certidão, a intimação do defensor público ou do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos. 5. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 6. Ainda, cumpre ressaltar que por força do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, necessário se faz a revisão da prisão cautelar decretada em desfavor do(s) réu(s). 7. Assim, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar formulado ao Id. no 73120721 e 74958350, em considerando que não restara demonstrada nos autos a indispensabilidade da medida constritiva para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO-O, razão pela qual, MANTENHO a prisão preventiva do(s) acusado(s), e utilizo-me dos mesmos fundamentos já expostos na decisão que decretou a segregação cautelar do acusado, uma vez que sobejadamente fundamentada. 8. Notifique-se o Ministério Público e Defesa acerca da decisão. 9. Expeça-se o necessário. 10. Cumpra-se, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ. Barra do Bugres-MT, 16 de fevereiro de 2022. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito”
Desta forma, verifica-se que resta prejudicada a análise do presente Habeas Corpus, ante a perda do objeto, vez que já apreciado/indeferido o pleito defensivo, por este Juízo. Por fim, anote-se que, no presente momento, os autos em epígrafe encontram-se em carga com a Secretaria dessa Terceira Vara Judicial para cumprimento. É o que me cumpre relatar.[...]” (Negritou-se)
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações encartadas aos autos pela Autoridade Coatora (Id.118372975), colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.
Comunicações e providências.